Tribunal: TJES
Processo: 5013180-96.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013180-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA AZEVEDO CARVALHO

AGRAVADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO – ART. 324, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL – OFENSA AO ART. 321 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No relato dos danos materiais em sua petição inicial, a Agravante, ora Autora, individualizou os danos ocorridos no imóvel, acostando, inclusive, as fotos e o laudo técnico que apontam os alegados vícios.

2. A legislação processual civil, em regra, disciplina que o pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324), mas traz um rol de exceções no § 1º do artigo 324, admitindo a formulação de pedido genérico. No caso em exame, considerando que, segundo alega a Recorrente, os danos materiais ainda vêm sendo suportados pela Agravante, entendo que não se mostra possível a realização de pedido certo e determinado, amoldando-se à hipótese prevista no inciso II do § 1º do artigo 324, que prevê a possibilidade de pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

3. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o julgador na origem deveria determinar que a Agravante, ora Autora, emendasse ou complementasse, na forma do artigo 321 da legislação processual.

4. Vige na sistemática atual do processo civil o direito de a parte a obter solução de mérito (CPC, arts. 4º e 6º), devendo haver o exame do seu pedido com a devida instrução e todo o seu processamento até uma cognição exauriente, de modo que a extinção por inépcia tolhe o direito do litigante nesse ponto.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória,
30
de
janeiro
de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013180-96.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SHEILA AZEVEDO CARVALHO

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – DANOS MATERIAIS – EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – POSSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO – ART. 324, § 1º DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL – OFENSA AO ART. 321 DO CPC – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No relato dos danos materiais em sua petição inicial, a Agravante, ora Autora, individualizou os danos ocorridos no imóvel, acostando, inclusive, as fotos e o laudo técnico que apontam os alegados vícios.

2. A legislação processual civil, em regra, disciplina que o pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324), mas traz um rol de exceções no § 1º do artigo 324, admitindo a formulação de pedido genérico. No caso em exame, considerando que, segundo alega a Recorrente, os danos materiais ainda vêm sendo suportados pela Agravante, entendo que não se mostra possível a realização de pedido certo e determinado, amoldando-se à hipótese prevista no inciso II do § 1º do artigo 324, que prevê a possibilidade de pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

3. Ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o julgador na origem deveria determinar que a Agravante, ora Autora, emendasse ou complementasse, na forma do artigo 321 da legislação processual.

4. Vige na sistemática atual do processo civil o direito de a parte a obter solução de mérito (CPC, arts. 4º e 6º), devendo haver o exame do seu pedido com a devida instrução e todo o seu processamento até uma cognição exauriente, de modo que a extinção por inépcia tolhe o direito do litigante nesse ponto.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 30

de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013180-96.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
SHEILA AZEVEDO CARVALHO

AGRAVADO:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SHEILA AZEVEDO CARVALHO
, contra capítulo da decisão do ID 31501250, que extinguiu parcialmente o feito sem julgamento de mérito, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da "Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais", registrada sob o n. 0015999-83.2019.8.08.0048, ajuizado pela Agravante em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
.

Em suas razões (ID 6520520), a Agravante afirma, em síntese, que o juízo de origem extinguiu o feito em relação ao pedido de indenização por danos materiais pela inépcia da petição inicial, mas o pleito foi devidamente comprovado.

Argumenta que os pedidos experimentados foram individualizados, indicando as necessárias obras de reparo para raspagem e reforma do gesso, pintura, correção de rachaduras nas paredes, correção de manchas e mofos, recolocação de parte do piso, além da perda de mobiliário.

Salienta que é possível formular pedido genérico quando não for possível determinar as consequências do ato ou do fato.

Em contrarrazões, (ID 6794990), o Agravado defende a manutenção da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o cabimento do recurso está elencado na hipótese do parágrafo único do artigo 354 cumulado com inciso XIII do artigo 1.015, ambos do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, a Agravante insurge-se contra capítulo da decisão que julgou parcialmente o feito sem julgamento de mérito, no tocante ao pedido de indenização por danos materiais.

Sem delongas, entendo que deve ser mantido o entendimento já exposto quando da concessão do efeito suspensivo (ID 6536008). Explica-se.

Necessário contextualizar que a Recorrente ajuizou a demanda na origem em razão de alegados prejuízos decorrentes dos vícios construtivos em imóvel objeto de Contrato de Promessa de Compra e Venda firmado com Agravada e, para tanto, pleiteou danos materiais e morais.

O juízo de origem, por sua vez, após a formação do contraditório, em decisão de saneamento e organização do processo, acolheu a preliminar aventada pela Ré/Agravada, nos seguintes termos:

A requerida sustenta a inépcia da inicial em relação ao pedido de danos materiais, visto que a parte não os quantificou.

É possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da indenização pretendida a título de danos materiais na hipótese em que não seja possível o quantificar de plano, ou seja, determinar o valor das consequências do ato ou do fato em que fundamentada a pretensão. Não se admite, no entanto, que o próprio direito à reparação seja indeterminado, devendo o pedido estar corretamente individualizado e acompanhado de elementos que permitam a adequada quantificação do prejuízo material no decorrer do processo.

[...] É inepta a exordial no tópico atinente aos danos materiais se não há especificação, ainda, que mínima, acerca dos lucros cessantes ou danos emergentes suportados pelo autor. Consoante reiterada jurisprudência, não conduz à inépcia da exordial o pedido de danos morais sem a quantificação do valor perquirido a título de indenização. A Teoria da Causa madura deve ser relativizada nos casos em que importar ampliação do julgamento do recurso de apelação para as matérias meritórias não devolvidas pelo apelante e sequer resolvidas pelo magistrado singular, situação esta que implicaria inequívoca violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum (art. 1.013, caput, do CPC/2015), bem como ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.027331-2/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/05/2022, publicação da súmula em 12/05/2022)

No caso em análise, a autora apenas inseriu na exordial o pedido de condenação aos danos materiais, baseando-o em supostos prejuízos ocasionados pelos problemas do imóvel, sem, contudo, indicar quais do que decorriam os referidos prejuízos (gastos com mão de obra para reparos ou aquisição de materiais, por exemplo).

Sendo assim, entendo que razão assiste à requerida, motivo pelo qual acolho a preliminar e extingo o processo em relação ao pedido de danos materiais, nos termos dos arts. 330, inciso I e § 1º, inciso II, 485, inciso I, todos do CPC.

Entretanto, ao examinar a petição inicial, verifico, ao menos no âmbito da devolutividade inerente ao recurso, que a Agravante, ora Autora, individualizou os danos ocorridos no imóvel, acostando, inclusive, as fotos e o laudo técnico que apontam os alegados vícios. Vejamos um trecho da petição inicial que descreve os problemas enfrentados que justificam o pleito indenizatório:

[...] Diante dos inúmeros danos que comprometiam a higidez e a salubridade do ambiente doméstico, a Autora realizou diversos reparos na sala do imóvel, especificamente raspagem e reforma do gesso, bem como pintura, além dos naturais adornos que uma residência adquirida por vultuoso montante para servir-se de casa própria [...] Os documentos juntados aos autos não deixam dúvidas de que a ação da água proveniente das infiltrações estão acarretando uma série de problemas, a saber: as paredes do apartamento estão rachando, manchadas e mofadas; o teto do apartamento está mofado e escuro; o piso está descolando da base de concreto e estufando; os móveis estão perecendo pela ação da umidade e do mofo. Tais pontos, apesar de não serem mensuráveis, representam inequívoca perda patrimonial da Autora.

Sabe-se que a legislação processual civil, em regra, disciplina que o pedido deve ser certo (art. 322) e determinado (art. 324), mas traz um rol de exceções no § 1º do artigo 324, admitindo a formulação de pedido genérico.

No caso em exame, considerando que, segundo alega a Recorrente, os danos materiais ainda vêm sendo suportados pela Agravante, entendo que não se mostra possível a realização de pedido certo e determinado, amoldando-se à hipótese prevista no inciso II do § 1º do artigo 324, que prevê a possibilidade de pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato”.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça admite o pedido em questão, quando ao menos individualizados os alegados danos, como no caso dos autos. Ademais, consignou a referido Tribunal Superior que deve haver uma interpretação lógico-sistemática do pedido, com análise de todo o conjunto postulatório dos autos, não podendo o julgador se ater apenas aos requerimentos finais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DOS VALORES PLEITEADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte Superior que é possível a apresentação de pedido genérico quanto ao valor da reparação dos danos cujo ressarcimento se busca, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, como no caso dos autos. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior também estabelece que a pretensão deduzida em juízo não se limita a determinado capítulo da petição inicial, merecendo atenção do julgador tudo o que se pode extrair mediante interpretação lógico-sistemática das razões apresentadas. [...] (STJ; AgInt-AREsp 2.105.832; Proc. 2022/0107556-8; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 07/10/2022)

[...] 2. O pedido não deve ser extraído apenas do capítulo especificamente reservado para os requerimentos, mas da interpretação lógico-sistemática das questões apresentadas pela parte ao longo de sua petição. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.337.663/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.)

Para além desse ponto, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o julgador na origem deveria determinar que a Agravante, ora Autora, emendasse ou complementasse, na forma do artigo 321 da legislação processual. Nesse sentido, eis o entendimento da Corte Superior:

[...] 2. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça fixar os parâmetros de exigibilidade da emenda à inicial, porquanto incumbe ao juiz da causa verificar se estão preenchidos os requisitos da petição inicial e de sua instrução e, caso contrário, determinar que sejam os vícios sanados (art. 321 do CPC de 2015). 3. "O indeferimento da petição inicial, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 319 e 320 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor, nos termos do art. 321 do CPC" (Segunda Seção, REsp n. 2.013.351/PA). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.012.613/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

Calha frisar, ainda, que vige na sistemática atual do processo civil o direito de a parte a obter solução de mérito (CPC, arts. 4º e 6º), devendo haver o exame do seu pedido com a devida instrução e todo o seu processamento até uma cognição exauriente, de modo que a extinção por inépcia tolhe o direito do litigante nesse ponto.

Advirto, por fim, que o fato de ser reconhecida a continuidade do feito em relação aos danos materiais não induz à conclusão imediata de que estes estão provados e nem sequer retira das partes o seu ônus na produção de provas devidamente distribuído pelo juízo
a quo
em decisão de saneamento e organização do processo.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão
agravada e determinar o processamento do pedido de indenização por danos materiais, determinando-se a distribuição do ônus probatório em relação a este.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar a Relatora.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões